Tribunal: TJSP
Processo: 1501856-43.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501856-43.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOSÉ
APARECIDO DA SILVA, BRUNO LEANDRO ROCHA e GUSTAVO SERAFIM
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
de José Aparecido da Silva e de Bruno Leandro Rocha e deram parcial provimento
ao apelo de Gustavo Serafim da Silva, apenas para fixar, em favor deste, o regime
semiaberto para o desconto da pena, mantida, no mais, a respeitável sentença
apelada. v.u. Sustentou oralmente o advogado, Dr. José Cabral da Silva Dias, e usou
da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Juricic.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501856-43.2018.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501856-43.2018.8.26.0567
Apelantes: José Aparecido da Silva, Bruno Leandro Rocha e Gustavo Serafim
da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 45.754
Os apelantes foram denunciados por
tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei 11.343/06), em
razão de fato ocorrido no dia 24 de outubro de 2018, por volta
das 12h, na rua Professor Emanuel Ineco, no 270, Bairro Vila
Carol, Sorocaba, quando tinham em depósito, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, 905 porções de maconha
(4.695,23g) e 1.395 porções de “crack” (457,80g). Ao final da
instrução foram condenados, nos termos da denúncia, Bruno e
José a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de 583 dias-multa e Gustavo a 5 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 500
dias-multa, piso (fls. 270-274).
Todos apelam da sentença, buscando a
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório.
Alternativamente, requerem a desclassificação para o delito
de porte para uso próprio, ou a redução da pena imposta (fls.
311-317, 328-333 e 336-339).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 343-349).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento dos apelos (fls. 363-372).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501856-43.2018.8.26.0567 -Voto no
3
É o relatório.
Presos
em
flagrante
e
conduzidos
à
autoridade policial, os apelantes negaram a acusação de tráfico.
Todos declararam a condição de usuários; José Aparecido admitiu a
propriedade do pé de maconha plantado no seu quintal; Gustavo
alegou estivesse no local para comprar entorpecente e Bruno afirmou
estivesse com uma enxada pois iria carpir o terreno (fls. 4, 5 e 6).
Na instrução, cujos interrogatórios foram
gravados, insistiram na negativa. José Aparecido aduziu que o
tráfico ocorria na rua, e não na sua casa; mora em frente ao imóvel
onde houve a apreensão. Não conhecia os corréus. Gustavo
reafirmou tencionasse comprar drogas, sendo que, no caminho,
encontrou Bruno, a quem perguntou onde poderia encontrar o
entorpecente, ao que ele respondeu desconhecesse. Por sua vez,
Bruno ratificou o quanto dito pelo corréu, asseverando ter sido
abordado logo após sair da casa da genitora; acredita ter sido
abordado por conta de possuir tatuagem; estava em liberdade há
pouco tempo.
No extremo oposto, os guardas municiais
responsáveis pelo flagrante reafirmaram, no processo, o teor dos
relatos prestados no inquérito. Wellyngton Rodrigo dos Santos
narrou recebera informações acerca de uma bateria de caminhão
subtraída; durante patrulhamento, avistou um indivíduo com a
bateria nas mãos, o qual, ao notar a viatura, correu e ingressou num
imóvel abandonado. Foi ao encalço, adentrando ao imóvel sendo que,
no corredor, surpreendeu Bruno com uma enxada nas mãos.
Adiante, avistou José Aparecido e Gustavo, os quais armazenavam
as drogas em sacolas. Ainda encontrou um pé de maconha e outras
porções de entorpecente. Indagados no local, disse que Gustavo
afirmou exercesse apenas a função de olheiro, enquanto Bruno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501856-43.2018.8.26.0567 -Voto no
4
alegou aguardasse um amigo e José assumiu a propriedade do pé de
maconha. Explicou que as drogas estivessem num corredor, que
dava acesso a outro imóvel. Mencionou tivesse conhecimento sobre o
fornecimento de drogas a estudantes de uma escola nas
proximidades daquele local.
O relato foi ratificado pelo depoimento do
guarda municipal Felipe Rafael Belufi Precoma, que participou da
diligência e presenciou Bruno com a enxada nas mãos, bem como
José Aparecido e Gustavo manuseando entorpecente de uma sacola
para outra. Acrescentou que a situação indicava estivessem na
iminência de cavar um buraco para esconder drogas.
Ao contrário do sustentado pelos combativos
defensores, não se pode suspeitar do testemunho dos guardas
municipais, apenas porque trabalham na repressão a crimes. Sem
que se demonstre o interesse de falsamente incriminar, ou sejam
apontados fatos induzindo à robusta possibilidade de que falsearam
as declarações, não se pode negar convencimento a seus
testemunhos, que valem como qualquer outro prestado no processo.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocentes,
escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos guardas e
nenhuma foi informada pelos réus
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Assim, considerando que os guardas deram
depoimentos coerentes e harmônicos, descrevendo surpreenderam
Gustavo e José Aparecido no interior do imóvel abandonado,
transpondo porções de droga de um saco para outro, enquanto
Bruno segurava uma enxada, prestes a cavar um buraco, bem ainda
que a defesa não trouxe aos autos elementos suficientes para
infirmar a prova produzida pela acusação, incensurável o desfecho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501856-43.2018.8.26.0567 -Voto no
5
imprimido ao processo.
Depois, a quantidade da apreensão mostrou-
se excessiva, superando muito aquela adquirida para o consumo
pessoal, salientando-se que tudo estava embalado individualmente,
pronto para a entrega a consumo de terceiros. Além disso,
considerando outras circunstâncias, como a notícia de que o local
fosse usado para o tráfico e consumo de entorpecentes, não há
dúvidas acerca do destino comercial imputado na denúncia.
Irrelevante, de outro lado, que os apelantes
fossem usuários de droga; isso não exclui a possibilidade de que
também se dedicassem ao comércio ilícito, prática corriqueira
adotada para a manutenção do próprio vício. Assim, revelando-se
harmônica a prova acusatória produzida, não infirmada pela defesa,
de rigor a manutenção da sentença condenatória.
A dosimetria não comporta reparos. Partindo
da base no mínimo, houve módica elevação, na segunda etapa, das
penas de Bruno e José Aparecido João Marcos, haja vista a
reincidência múltipla de ambos (fls. 159-161 e 164-192).
Quanto a Gustavo, embora primário e menor
de 21 anos à época dos fatos, não se pode ignorar que a excessiva
quantidade de entorpecente apreendido poderia levar à prática de
milhares de delitos de tráfico e uso próprio, envolvendo outras tantas
pessoas nessa atividade ilícita. Dessa forma, a possibilidade dessas
consequências, a indiferença do agente quanto a esse resultado, são
fatores que revelam a personalidade voltada à prática criminosa e
avessa ao ordenamento jurídico. Essas circunstâncias do fato
poderiam motivar a exasperação da pena-base, nos moldes do artigo
59 do Código Penal. Contudo, o rigor na resposta penal pode ter
acento na negativa da redução da pena, em face do artigo 33, §4o da
lei aplicada, estabelecendo-se, portanto, a justa punição para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501856-43.2018.8.26.0567 -Voto no
6
crime. Assim, a fim de se evitar a configuração de bis in idem,
considera-se a quantidade da apreensão apenas na terceira etapa do
cálculo.
Todavia, apesar da indiscutível gravidade do
delito praticado, sendo Gustavo primário e menor de 21 anos,
possível a concessão de regime inicial intermediário.
Apenas para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, nega-se provimento aos
recursos de José Aparecido da Silva e de Bruno Leandro Rocha e dá-
se parcial provimento ao apelo de Gustavo Serafim da Silva, apenas
para fixar, em favor deste, o regime semiaberto para o desconto da
pena, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator